Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA DESPACHO Ao ID. 20878065 determinei a intimação da parte autora para que se manifestasse acerca da devolução do mandado de citação da parte ré. Prazo este que transcorreu in albis, conforme certidão ao ID. 21268782. Desta forma, determino, pela derradeira vez, a intimação pessoal da parte autora RONALDO BRANDÃO DOS SANTOS para que se manifeste, sob pena de extinção do feito. Prazo: 05 dias. Após, venham os autos novamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília,10 de novembro de 2020 17:13:39. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA